Tribunal: STJ
Processo: 0002515-60.2016.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461317 - MT(2023/0295631-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - MT014039
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150
AGRAVADO
: ANA MARIA CAETANO ELIAS
AGRAVADO
: EDSON EVARISTO
ADVOGADO
: EMERSON CORDEIRO SILVA - MS004113
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA
PROVA.
FOTOGRAFIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação das fotografias não gera presunção absoluta de
veracidade dos fatos alegados, sendo necessário que as alegações estejam
alinhadas ao conjunto probatório dos autos.
2. O princípio do livre convencimento judicial motivado permite ao
magistrado formar sua convicção com base na apreciação do acervo
probatório disponível nos autos, não estando vinculado exclusivamente a
provas tarifadas.
3. A análise das provas pelo Tribunal de origem concluiu pela insuficiência
para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pelo reconvinte,
sendo vedado ao STJ o reexame de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do
STJ.
4. A alegação de violação ao
do CPC não se sustenta, pois o Tribunal
art. 141
de origem fundamentou sua decisão com base no conjunto probatório dos
autos, sem extrapolar os limites do debate processual.
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 14f6a51b-b374-43b0-b815-2029004710eb

Documento eletrônico VDA54041225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 14f6a51b-b374-43b0-b815-2029004710eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461317 - MT (2023/0295631-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - MT014039

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150
AGRAVADO
: ANA MARIA CAETANO ELIAS
AGRAVADO
: EDSON EVARISTO
ADVOGADO
: EMERSON CORDEIRO SILVA - MS004113
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA
PROVA.
FOTOGRAFIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação das fotografias não gera presunção absoluta de
veracidade dos fatos alegados, sendo necessário que as alegações estejam
alinhadas ao conjunto probatório dos autos.
2. O princípio do livre convencimento judicial motivado permite ao magistrado
formar sua convicção com base na apreciação do acervo probatório disponível
nos autos, não estando vinculado exclusivamente a provas tarifadas.
3. A análise das provas pelo Tribunal de origem concluiu pela insuficiência para
comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pelo reconvinte, sendo
vedado ao STJ o reexame de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A alegação de violação ao
do CPC não se sustenta, pois o Tribunal de
art. 141
origem fundamentou sua decisão com base no conjunto probatório dos autos,
sem extrapolar os limites do debate processual.
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
Documento eletrônico VDA53239343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 00:20:10
Código de Controle do Documento: d2c64d13-a2f2-4a15-850d-920836c3dfcd

conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegam ter firmado com o réu contrato
verbal de empreitada para reformar a sede de propriedade rural e construir um barracão
/alojamento, afirmando que a reforma foi ajustada e executada, e que, quanto ao alojamento,
pactuaram o preço total de R$ 20.000,00, com pagamento de R$ 10.000,00 no início e R$
10.000,00 quando concluídos 50% da obra. Sustentam que contrataram pessoal, tiveram despesas
de deslocamento e transporte, sofreram ameaças, e que o réu se recusou a pagar os valores devidos,
razão pela qual propuseram ação de cobrança cumulada com indenização.
A sentença reconhece a validade do contrato tácito, afirma que os serviços de reforma
da sede foram realizados e pagos, e que, quanto ao alojamento, houve desentendimento entre as
partes sem prova segura das condições pactuadas e do preço, impondo aos autores o ônus da prova
(art. 373, I, do CPC). Registra a inadmissibilidade de prova exclusivamente testemunhal para
negócio de valor superior ao décuplo do salário mínimo (art. 227 do Código Civil), transcrevendo,
ainda, o
do Código Civil: “Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se
art. 619
incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a
exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que
estas resultem de instruções escritas do dono da obra.”, e rejeita os danos morais por ausência de
ato ilícito, à luz do
do Código Civil: “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão
art. 186
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Julga improcedentes a ação e a reconvenção, fixa
honorários de R$ 5.000,00 para cada patrono, sem compensação, e ressalva a assistência judiciária
gratuita dos autores (e-STJ, fls. 91-105).
O acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
nega provimento à apelação, mantendo a improcedência, por falta de comprovação dos fatos
constitutivos alegados pelo reconvinte, com fundamento no
I, do CPC, e majorando os
art. 373,
honorários do advogado dos autores para R$ 5.500,00, com a diferença devida pelo apelante.
Reitera que as fotos não possuem data ou referência e que o depoimento de Jerimias Campos
apenas indica contratação para concluir obra já iniciada, insuficiente para demonstrar obra “não
acabada ou mal acabada”; e afasta restituição por locação de contêiner por ausência de culpa dos
embargados. Posteriores embargos de declaração são rejeitados por inexistência de vícios do
do CPC, e, em terceiros embargos, há provimento parcial apenas para corrigir erro
art. 1.022
material, sem alteração do mérito (e-STJ, fls. 722-725; 749-751; 766-769; 787-789).

Do recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 794-803), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA53239343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 00:20:10
Código de Controle do Documento: d2c64d13-a2f2-4a15-850d-920836c3dfcd

(i) arts. 341, 374, II e III, 422, §1o, e 437 do CPC, pois teria havido violação à regra da
confissão ficta e dos fatos incontroversos: as fotografias, como reprodução mecânica idônea, não
teriam sido impugnadas, de modo que suas alegações sobre vícios na obra deveriam ser tidas como
verdadeiras, impondo-se o reconhecimento dos efeitos da ausência de impugnação.
(ii) arts. 373, I e II, 371 e 369 do CPC, pois teria havido desconsideração indevida de
provas e má aplicação do ônus probatório: o tribunal teria exigido requisito não previsto (data nas
fotos) e, ao afastar a prova documental não impugnada, teria invertido o ônus da prova e vulnerado
o dever de apreciação motivada das provas constantes dos autos.
(iii)
do CPC, pois o tribunal teria conhecido e valorado questão não suscitada
art. 141
pelas partes (contemporaneidade das fotografias), decidindo para além dos limites do debate
processual, o que violaria a vinculação do julgamento ao que fora efetivamente alegado e
impugnado.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 810).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJMT inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
811-815), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 816-825).
Sem contraminuta às (fl. 840).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, prolatada em acórdão
com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 721-725):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO –
RECONVENÇÃO – OBRA NÃO ACABADA OU MAL ACABADA – PROVA –
ÔNUS DO RECONVINTE – DIREITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO
NÃO PROVIDO. É do reconvinte o ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,

A recorrente alegou violação aos arts. 341, 374, II e III, 422, §1o, e 437 do CPC, pois
teria havido violação à regra da confissão ficta e dos fatos incontroversos: as fotografias, como
reprodução mecânica idônea, não teriam sido impugnadas, de modo que suas alegações sobre
vícios na obra deveriam ser tidas como verdadeiras, impondo-se o reconhecimento dos efeitos da
ausência de impugnação. Referiu também ofensa aos arts. 373, I e II, 371 e 369 do CPC, pois teria
havido desconsideração indevida de provas e má aplicação do ônus probatório: o tribunal teria
exigido requisito não previsto (data nas fotos) e, ao afastar a prova documental não impugnada,
teria invertido o ônus da prova e vulnerado o dever de apreciação motivada das provas constantes
dos autos. Por fim, alegou vulneração art. 141 do CPC, pois o tribunal teria conhecido e valorado
questão não suscitada pelas partes (contemporaneidade das fotografias), decidindo para além dos
limites do debate processual.
Ao apreciar a questão que lhe foi posta, o Tribunal Estadual fundamentou sua decisão
nos seguintes termos (fls. 721-725):
Documento eletrônico VDA53239343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 00:20:10
Código de Controle do Documento: d2c64d13-a2f2-4a15-850d-920836c3dfcd

Os autores ajuizaram a apresente Ação arguindo que firmaram com o
requerido contrato tácito para reforma de um imóvel e construção de um galpão
/alojamento e que o valor correspondente à reforma foi quitado, mas o referente
à construção está em aberto.
O requerido apresentou Reconvenção alegando que o serviço não foi realizado
conforme ajustado e por isso pede a devolução dos R$ 14.000,00 pagos de
forma adiantada e mais R$ 20.000,00 a título de danos morais em razão do
desgaste decorrente do descumprimento da avença.
Afirmam que as fotos de Id n. 132632424 - Pág. 83 até 105 em conjunto com a
oitiva das testemunhas, em especial do Jerimias Campos, no entanto, as fotos
não têm data nem referência de data e desse depoimento o que se extrai é que
ele foi contratado para terminar o alojamento e que pegou a obra iniciada,
quanto à casa, objeto da Reconvenção e deste Recurso ele disse apenas que fez
duas diárias para arrumar um vazamento e terminar uma churrasqueira e, de
forma evasiva, que haviam outros defeitos a serem reparados por isso não
parecia uma casa nova.
Desse modo, essas provas não são suficientes para atestar a alegação do autor
de que nenhum serviço foi realizado ou que todo ele teve que ser refeito,
tampouco o pedido de ressarcimento de todo o valor pago ou de danos morais,
estes que devem ser comprovados já que, ainda que se considerassem o
vazamento e o término da churrasqueira, o mero descumprimento contratual
não enseja a responsabilidade civil.
Assim, não tendo o reconvinte/apelante, desincumbido do ônus de comprovar os
fatos constitutivos do seu direito, impõe-se o não provimento da Reconvenção.
Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
-
INEXISTÊNCIA
-
IMPRESCINDIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA -
PRECEDENTE DO STF (RE 631240) – RECUSA DA SEGURADORA
EM
RECEBER
O
REQUERIMENTO
–
ALEGAÇÃO
NÃO
COMPROVADA – ÔNUS DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) -
EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, DO
- RECURSO NÃO
CPC/2015)
PROVIDO.
(...)
É ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos
.” (AP 1004995-55.2020.8.11.0002,
termos do inc. I do
do CPC
art. 373
julg.
D Je
.
17/03/2021,
22/03/2021)

Pelo exposto,
ao Recurso e majoro a verba honorária devida
nego provimento
ao advogado do autor para R$5.500,00 (art. 85, §11, do
, devendo o
CPC/2015)
apelante arcar com a diferença que ora se acrescenta a esses honorários.

Opostos embargos de declaração, a Corte de origem rejeitou o recurso e consignou (fls.
748-751):

Quanto ao valor pago na locação de container, não comprovada a culpados
embargados, por consequência, não cabe a eles a restituição desse montante.

Novamente foram opostos embargos de declaração pela recorrente, recurso este que foi
rejeitado pelo Tribunal Estadual, que acrescentou (fls. 765-769):

Diz que a Câmara foi omissa ao não se pronunciar sobre a confissão ficta dos
embargados que deixaram de impugnar as fotografias. Reiteram as razões do
primeiro E Dcl.
Documento eletrônico VDA53239343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 00:20:10
Código de Controle do Documento: d2c64d13-a2f2-4a15-850d-920836c3dfcd

No julgamento dos dois primeiros Embargos, foi bem esclarecido que as fotos
foram apreciadas em conjunto com a prova testemunhal e nelas não contêm
nem data nem referência de data. E mais, que do depoimento de Jerimias
Campos resulta que ele foi contratado para terminar o alojamento, pois a obra
já havia sido iniciada.
Em conclusão, consignou-se que tais provas não foram suficientes para
comprovar que nenhum serviço foi realizado nem para respaldar o pedido de
ressarcimento de todo o valor pago ou de danos morais.
Acrescente-se apenas que eventual ausência de impugnação das fotografias não
enseja o efeito pretendido pelo embargante de atestar os vícios na obra.

A recorrente interpôs novo recurso de embargos de declaração, que foram acolhidos
apenas para corrigir erro material, sem alteração do julgado (fls. 786-789).
Como se vê, a Corte local analisou as provas juntadas pelo reconvinte/recorrente, mas
concluiu serem insuficientes para comprovar as alegações formuladas. E por não ter o recorrente se
desincumbido de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, era de rigor o não
provimento da reconvenção.
O Tribunal local asseverou que as fotografias apresentadas foram apreciadas em
conjunto com a prova testemunhal.
Importa consignar que a ausência de impugnação não tem o condão de fazer prova
absoluta do fato alegado, pois cabe ao magistrado verificar se as alegações alinham-se ao conjunto
probatório.
Nesse sentido:

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. OFERTA NÃO CUMPRIDA.
AUDITORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
art. 1.022
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são
aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O
Tribunal estadual assentou que a prova oral não poderia suplantar as provas
documentais no caso concreto. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
.
exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ
4. A inversão do ônus da prova exige a presença da verossimilhança das
alegações e a hipossuficiência do consumidor, requisitos não identificados pelo
Tribunal estadual.
5. O acórdão vergastado concluiu que fora comprovada a oferta supostamente
descumprida e, quanto à auditoria realizada, afastou algumas das cobranças
refutadas. Modificar o entendimento do acórdão vergastado exigiria reexame
de fatos e provas, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53239343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 00:20:10
Código de Controle do Documento: d2c64d13-a2f2-4a15-850d-920836c3dfcd

6. É relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor por
força de revelia ou de ausência de impugnação, cabendo ao magistrado
.
verificar se as alegações do autor alinham-se às provas produzidas
7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.781.870/DF,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025. Grifei

Assim, não há como acolher a alegação da recorrente de que as fotografias não
impugnadas fazem presumir como verdadeiros os fatos alegados.
Ademais, não se pode perder de vista o princípio do livre convencimento judicial
motivado, que possibilita ao juiz formar sua convicção pela apreciação do acervo probatório
disponível nos autos. Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE
DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR.
CABIMENTO. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA.
DO CPC.
ART. 131
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alínea b do
parág. único, III da
dispõe que o pedido
art. 36,
Lei 8.112/90
de remoção por motivo de saúde de dependente não se subordina ao
atendimento do interesse da Administração, bastando a comprovação por junta
médica oficial, ou prova pericial, como é o caso. Trata-se, portanto, de questão
objetiva.
2. Neste caso, tem aplicação o princípio do livre convencimento judicial
motivado (art. 131 do CPC), a permitir que o Juiz forme a sua convicção pela
, não ficando vinculado,
apreciação do acervo probatório disponível nos autos
exclusivamente, à chamada prova tarifada, já em franco desprestígio, ou seja,
aquela prova que a lei prevê como sendo a única possível para a certificação de
determinado fato ou acontecimento.
3. Dest'arte, restou comprovado nos autos que a filha da recorrente possui
problema de saúde que é agravado em razão das condições climáticas da
cidade de Uruguaina/RS, fazendo jus, portanto, à remoção.
4. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.209.909/PE,
NAPOLEÃO NUNES
, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
MAIA FILHO
14/8/2012,
20/8/2012.
Grifei

Do quanto exposto, verifica-se que para entender de modo distinto do quanto decidido
pela Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com fundamento no
conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte Superior promover o reexame de
fatos e provas para alcançar entendimento distinto.
Impõe-se, portanto, a aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ.
Repise-se, entender de modo distinto do quanto decidido pela Corte de origem
demandaria reexaminar fatos e provas, para concluir de modo distinto do decidido em sentença e
no acórdão recorrido, que a manteve.
Documento eletrônico VDA53239343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 00:20:10
Código de Controle do Documento: d2c64d13-a2f2-4a15-850d-920836c3dfcd

Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Frise-se, todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de primeira e
segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos nos autos. Apenas
em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de adotar
conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação de reparação de danos em que se busca a restituição do valor
pago por veículo com vício não sanado no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à
restituição do valor pago pelo veículo, considerando que o vício não foi sanado
no prazo legal de 30 dias, mas que foi utilizado por três anos após o conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a devolução do valor pago após o defeito
ter sido sanado e o veículo ter sido utilizado por três anos configuraria
enriquecimento ilícito por parte do consumidor, evidenciando abuso de direito e
violação do princípio da boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a possibilidade de
afastar a pretensão de restituição integral dos valores pagos quando o prazo
legal para reparo é excedido, mas o vício é solucionado de forma satisfatória e
o consumidor retira e utiliza o veículo por um longo período após o conserto o
que, diante das peculiaridades constatadas, torna proporcional a pretensão
resolutiva. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento acerca das premissas firmadas com base na análise do
acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de
". Dispositivos
prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)
relevantes citados: CDC,
§ 1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 18,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.302.338/SC,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
16/3/2020;
REsp n. 1.673.107/BA,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/9/2017;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.329.940/MG,
em
"
4/9/2023.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.198.620/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
NORONHA
18/8/2025,
21/8/2025. Grifo
nosso

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA53239343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 00:20:10
Código de Controle do Documento: d2c64d13-a2f2-4a15-850d-920836c3dfcd

"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda.
III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade,
aplicando-se a regra do
§ 2o, do CPC, sobre o valor da condenação
art. 85,
para pedidos julgados procedentes e sobre o valor atualizado da causa para
pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório nesta
.
instância
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois não
houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido pelos
artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo 6. Agravo
em recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.901.246/PR,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor da
parte recorrente de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para R$ 6.050,00 (seis mil e
cinquenta reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53239343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 00:20:10
Código de Controle do Documento: d2c64d13-a2f2-4a15-850d-920836c3dfcd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.461.317 / MT
Número Registro: 2023/0295631-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025156020168110003 25156020168110003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO LAERTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - MT014039
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150
AGRAVADO
: ANA MARIA CAETANO ELIAS
AGRAVADO
: EDSON EVARISTO
ADVOGADO
: EMERSON CORDEIRO SILVA - MS004113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee1eb09-3e11-4e11-bb68-c6b680006007

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee1eb09-3e11-4e11-bb68-c6b680006007